Tribunal: STF
Processo: ARE 1273288
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA – TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA - SERVIÇOS DE TELEMARKETING - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - EMPREGADA DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS - DEMONSTRAÇÃO DE ATIVIDADES BANCÁRIAS EXERCIDAS PELA RECLAMANTE. Quando verificada a terceirização ilícita de mão de obra, mediante fraude trabalhista, e for impossível o reconhecimento do vínculo empregatício com o tomador dos serviços - ente da administração pública indireta -, devem ser estendidas as vantagens dos empregados da empresa tomadora de serviços aos trabalhadores da prestadora de serviços. O art. 12, ‘a’, da Lei nº 6.019/74, atinente ao trabalho temporário, merece aplicação analógica ao caso, a fim de prestigiar os princípios constitucionais da isonomia e da não discriminação. Incidem a Súmula nº 331, II e V, do TST e a Orientação Jurisprudencial nº 383 da SBDI-1 do TST.
    Agravo desprovido” (pág. 1 do documento eletrônico 42).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 5°, caput, e II; 7°, XXXII; 37, caput, II, XIII e § 2°; 170; e 173, da mesma Carta.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Isso porque a Plansul Planejamento e Consultoria Ltda. interpôs, simultaneamente, recurso extraordinário (documento eletrônico 58) e recurso de embargos (documento eletrônico 55), sem a devida observância ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais.
    Este Tribunal entende que, nessa hipótese, o recurso não ataca decisão de única ou de última instância, como determina o art. 102, III, da Constituição Federal, circunstância que atrai a incidência da Súmula 281/STF. Nesse sentido, cito julgados do Pleno e de ambas as Turmas desta Corte, cujas ementas transcrevo a seguir:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Interposição simultânea de recurso extraordinário e dos embargos previstos no art. 894, II, da CLT. Ofensa ao princípio da unirrecorribilidade recursal. Não esgotamento das instâncias ordinárias. Súmula nº 281/STF. Precedentes.
    1. A interposição simultânea de recurso extraordinário e dos embargos previstos no art. 894, inciso II, da CLT, ambos com o objetivo de reformar o mesmo capítulo de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, ofende o princípio da unirrecorribilidade recursal.
    2. Incide no caso a orientação da Súmula nº 281 do Supremo Tribunal Federal, ante a ausência de esgotamento das vias ordinárias.
    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1021, § 4º, do CPC)” (ARE 1.261.816-AgR/BA, Rel. Min. Presidente, Pleno – grifei).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Interposição de recurso extraordinário e recurso de embargos no Tribunal Superior do Trabalho contra o mesmo acórdão de Turma. 4. A unirrecorribilidade das decisões judiciais, princípio tradicional e vigente do processo civil brasileiro, impede que se conheça do recurso extraordinário quando já decidido o outro recurso manejado pelo mesmo recorrente. Precedentes. 5. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária” (ARE 1.001.525-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma – grifei).
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS VIAS RECURSAIS NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. SÚMULA 281/STF. PRECEDENTES.
    1. Hipótese em que, estando pendente de julgamento incidente de uniformização de jurisprudência, inexiste decisão de única ou última instância a ensejar a abertura da via extraordinária. Incidência da Súmula 281/STF.
    2. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015.
    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015” (ARE 1.110.632-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).
    Com essa mesma orientação, menciono as seguintes decisões: ARE 1.265.083-AgR/RJ, Rel. Min. Presidente; ARE 1.125956-AgR/CE, de minha relatoria; ARE 1.151.037-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux; RE 1.218.306-ED-AgR/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 1.181.032-AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 1.178.953-AgR/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia; ARE 873.273-AgR/PR, Rel. Min. Teori Zavascki; ARE 836.620-AgR/PB, Rel. Min. Rosa Weber; e RE 598.211-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli.
    Ressalte-se, ainda, que, nos termos do art. 323, primeira parte, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, a verificação da ocorrência de repercussão geral apenas se dará quando não for o caso de inadmissibilidade do recurso por outra razão. Com esse entendimento, destaco os seguintes julgados de ambas as Turmas desta Corte:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS – ICMS. INCIDÊNCIA NA BASE DE CÁLCULO DO FRETE. NECESSIDADE DA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 
    1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RI/STF). Desse modo, se inexiste questão constitucional, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da CF). 
    2. Nos termos da jurisprudência da Corte, não há repercussão constitucional imediata da controvérsia sobre a não inclusão do frete na base de cálculo do ICMS no regime de substituição tributária, porquanto seria necessária a análise da legislação infraconstitucional de regência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.” (AI 823.853-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma – grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. INCIDÊNCIA SOBRE ADICIONAL NOTURNO, DE PERICULOSIDADE, INSALUBRIDADE E HORAS EXTRAS. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. REPERCUSSÃO GERAL. DESNECESSIDADE DE EXAME. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR OUTRAS RAZÕES. RISTF, ART. 323. TEMA 163 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 
    I - Não há a necessidade de exame da repercussão geral das questões constitucionais em debate, pois o recurso extraordinário foi inadmitido por outras razões, conforme o art. 323, primeira parte, do Regimento Interno do STF. Essa a hipótese dos autos, ante a inadmissibilidade do recurso em decorrência da natureza infraconstitucional do tema em debate. 
    II - O entendimento firmado no Tema 163 da Repercussão Geral diz respeito às parcelas percebidas por servidores públicos. 
    III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE 1.239.526-AgR/SC, de minha relatoria, Segunda Turma – grifei).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 27 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator